Tribunal: TJMT
Processo: 1045809-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045809-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Colação de Grau, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADOURALICE DE ALMEIDA LAURO - CPF: 719.038.792-72 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (APELADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO MUCHALSKI - CPF: 010.030.329-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR EM COLAÇÃO DE GRAU – ATO LEGAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a inexistência de ato ilício ou má prestação de serviços praticados pela Instituição de Ensino, não há que se falar em nexo de causalidade capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Adouralice de Almeida Lauro,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização, proposta em desfavor de
FAC Educacional Ltda.
, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Para tal desiderato, argumenta a apelante que restou demonstrado todo o constrangimento sofrido pela apelada, ao impedi-la de participar da colação de grau, pelo motivo de não ter realizada a prova do ENADE, que alega sequer ter tido conhecimento.

Aduz, estar presente o nexo de causalidade entre o ato da apelada e o dano suportado, a fim de que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (Id no 58573542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver reparada a autora pelos danos morais supostamente sofridos, em decorrência do ato da requerida que a impediu de participar da colação de grau, posto que não realizou a prova do Exame Nacional de Desenvolvimento dos Estudantes -ENADE, o que fora julgado improcedente pelo Magistrado Singular.

Extrai-se dos autos que a autora se preparava para participar da colação de grau do seu curso de Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos, que seria realizado no dia 23/08/2019, posto que fora aprovada em todas as disciplinas, realizando a locação da beca, compra de roupa apropriada e indo ao salão de beleza.

Ocorre que, no mesmo dia do evento alega que ficou ciente de que estaria impedida de participar, posto que não havia realizado a prova do ENADE e que sequer tinha conhecimento.

Diante da frustração de não conseguir participar do evento tão esperando, entende que restou demonstrado o nexo de causalidade e, pretende ver a apelada, condenada em indenização pelos danos morais.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença recorrida.

Isso porque, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE foi criado juntamente com o Sistema Nacional de Avaliação Superior, por meio da Lei 10.861/2014, como um componente curricular obrigatório, portanto, não há qualquer ilegalidade no ato de vincular a colação de grau a realização do exame.

Aliás, vejamos o que dispõe expressamente o artigo 5o da Lei 10.861/2014,
in verbis
:

“Art. 5o A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE.

[...]

§ 5o O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação
, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.” (destaquei)

Como se verifica, o ENADE faz parte do currículo de graduação de um curso aprovado pelo Ministério da Educação e, portanto, se a autora, ora apelante, não realizou a prova, mesmo tendo sido selecionada, não há como obter a emissão do seu diploma e, consequentemente, em participar da colação de grau.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ENADE. NÃO SUBMISSÃO. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. DECISÃO LIMINAR.

SITUAÇÃO CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE. [...]

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame
. [...]

6. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no REsp 1338886/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/04/2018) (destaquei)

Desse modo, uma vez que a Instituição de Ensino não cometeu nenhuma ilegalidade ao impedir a autora em participar da sua colação de grau, por não ter realizado o exame obrigatório, não há que se falar em dever de reparação de dano.

Ademais, necessário registrar que apesar de não haver dúvidas sobre a importância do evento de colação de grau a um estudante, não há nos autos qualquer indício de que a informação de que a autora não poderia participar, tenha ocorrido no momento próximo do evento, capaz de lhe gerar frustração ou ter submetido a situação vexatória.

Assim, da mesma maneira que o Magistrado Singular, entendo que não restou demonstrado que o ato praticado pela apelada é capaz de configurar o dever de reparação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em sede recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020